Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751548-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO AMORIM MAGALHAES 76802817187 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no. 07000010-58.2019.8.07.0004, diz que o que exequente, embora intimado não indicou bens do devedor e, por isso, determinou a suspensão, pelo prazo de 1 ano, nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC. Irresignada, alega a agravante que sequer foi intimada após as pesquisas realizadas, para indicar outros bens penhoráveis do devedor, aduz que poderia solicitar pesquisa no sistema SISBAJUD e ofícios as plataformas pagseguro, mercado pago, paypal e nubank. Além de ainda poder requerer a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 50 do Código Civil. Em sendo assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia pela reforma da decisão interlocutória guerreada. Preparo recolhido (ID. 21960836). Documentos obrigatórios presentes. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão da antecipação de tutela, contudo, ante a fungibilidade das tutelas, entendo que é o caso de deferir o efeito suspensivo. Explico. Em que pese não desconhecer a possibilidade de o feito ser suspenso, nos moldes dos art. 921, inciso III, do CPC, certo é que, tal diligência demanda a prévia intimação regular da parte exequente, para que ela tome as medidas que entender pertinente na busca de bens do devedor, e, só após, esgotadas as medidas para encontrar bens, para a devida satisfação da obrigação, poderá o magistrado suspender o feito, ante a ausência de bens penhoráveis. Nessa esteira, em uma análise perfunctória dos autos, compreendo que não agiu de forma regular e cooperativa o magistrado na origem, isso porque, constato dos autos que, inobstante a decisão afirme que o exequente tenha sido intimado e quedado inerte na indicação de bens passiveis de constrição, em verdade o exequente sequer foi intimado do resultado das pesquisas, sendo surpreendido de plano com a decisão de suspensão e arquivamento dos autos, nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC, o que denota ainda a violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa. Ora, nos autos é claro que a decisão de Id. 69838703 (id originário) determinou a realização de pesquisas, que foram realizadas pela Secretaria aos Ids. 70248749, 71522119, 71522126, 74388815, 74388816 e 74388817, contudo, na certidão de Id. 74388815 é claro que o exequente não foi intimado, pois restou certificado a realização das pesquisas e a conclusão do feito ao juiz, que sem ao menos intimar o exequente, proferiu a decisão objurgada de suspensão do feito (Id. 74420964), de modo que, não agiu de forma acertada, violando os princípios do contraditório e da cooperação para a devida satisfação do direito do exequente. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para suspender a decisão de piso, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 14:31:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator